Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a penhora da remuneração da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar da remuneração da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
5. No caso específico dos autos, não restou demonstrado que a penhora requerida/determinada afeta a subsistência do devedor ou de sua família e nem que ofende sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1971521 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível. Acórdão 1968818 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.